Tribunal: TJES
Processo: 0005190-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005190-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE ALVARENGA ROQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL, COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO).
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de homicídio quadruplamente qualificado — motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio — previsto no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, no dia 11 de março de 2021, o acusado, com inequívoca intenção de matar, desferiu diversos golpes de faca contra sua companheira, causando-lhe ferimentos fatais. A vítima foi atingida com 29 facadas, especialmente na região do pescoço. Os filhos menores do casal estavam na residência no momento do crime e presenciaram o ocorrido.

A defesa, em apelação, não questiona a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, mas restringe sua irresignação à dosimetria da pena, sustentando excesso na pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e pleiteando, assim, a anulação da sentença nesse ponto ou a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da pena-base fixada, à luz da fundamentação apresentada na sentença, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade é validamente valorada de forma negativa, em razão da brutalidade da conduta, caracterizada por 29 facadas na região do pescoço da vítima, o que evidencia acentuado dolo, elevada reprovabilidade e grau de perversidade acima do usual no tipo penal.

As consequências do crime são negativamente avaliadas, de forma concreta, pelo fato de que os filhos menores da vítima estavam presentes no momento da execução e presenciaram o homicídio, o que amplia significativamente os efeitos traumáticos do delito.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (16 anos), com base em critérios objetivos e devidamente fundamentados, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Ainda que o critério de aumento adotado na sentença (1/6 da pena mínima) seja diverso daquele comumente utilizado pelo relator (1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima), não cabe nenhum reparo, pois o critério da sentença é mais benéfico ao réu.

Eventual modificação da dosimetria implicaria em
reformatio in pejus
, o que é vedado na hipótese de apelação exclusiva da defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005190-38.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DE ALVARENGA ROQUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
THIAGO DE ALVARENGA ROQUE
, contra a sentença de fls. 333/334-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de
homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino
, ou seja, feminicídio (art. 121, §2º, I, III, IV e VI, do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 11 de março de 2021, o ora apelante, com intenção de matar, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Débora Guedes Bonfim, sua companheira, causando-lhe ferimentos que foram causa de sua morte.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria da pena.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que houve exasperação desproporcional da pena-base, sob alegação de ausência de fundamentação concreta para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, requerendo a anulação da sentença para nova dosimetria ou, alternativamente, a redução da pena.

A sentença apresenta motivação idônea e individualizada para a elevação da pena-base. A “culpabilidade” foi valorada de forma negativa com base na intensidade da violência empregada,
com destaque para os reiterados golpes
de faca em diversas regiões do pescoço da vítima (29 facadas no total),
e a vulnerabilidade dela no momento da agressão, elementos que extrapolam os limites típicos do delito de homicídio.

Lado outro, as “consequências do crime” foram negativamente consideradas
diante do fato de que os
filhos menores da vítima
(
um com cinco anos e a outra com dois anos
)
presenciaram a execução
, estando presentes na residência no momento do crime
.

Assim, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal (16 anos de reclusão), nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Apesar de o critério adotado na sentença (1/6 da pena mínima em abstrato) ser distinto daquele por mim observado, em que se considera, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, não há como proceder a qualquer reparo, porque o critério da sentença é mais benéfico.

Qualquer revisão da pena-base seria para pior, o que não tem cabimento, ante a vedação da
reformatio in pejus
.

Inexiste, portanto, nulidade ou vício a ensejar a anulação da sentença ou a reforma da pena aplicada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.